Tribunal: TJES
Processo: 0011826-69.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011826-69.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEISA RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

APELADO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A e outros (2)

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011826-69.2011.8.08.0024

APELANTES:
GEISA RODRIGUES DA SILVA, VIACAO GRANDE VITORIA S.A, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADOS:
GEISA RODRIGUES DA SILVA, VIACAO GRANDE VITORIA S.A, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO. FORMA DE PAGAMENTO. JUROS DE MORA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por passageira de transporte coletivo em face da concessionária e de sua seguradora, em razão de acidente que lhe causou redução permanente da capacidade laborativa. Sentença de parcial procedência que condenou solidariamente as rés (a seguradora nos limites da apólice) ao pagamento de pensão mensal, além de indenização por danos morais e estéticos. Recursos de apelação interpostos pela autora, pela concessionária e pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da segunda perícia médica; (ii) estabelecer a responsabilidade civil da concessionária e da seguradora diante de alegada culpa exclusiva da vítima; (iii) verificar a extensão da indenização por danos morais, estéticos e pensionamento, inclusive quanto à forma de pagamento; (iv) determinar a incidência de juros e correção monetária sobre as condenações, especialmente em relação à seguradora em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da segunda perícia não se configura, pois a decisão judicial que determinou sua realização não foi impugnada tempestivamente e, ademais, o juiz pode determinar nova prova técnica no exercício de seu poder instrutório (CPC, art. 370).

A responsabilidade civil da concessionária de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, afastável apenas em caso de prova cabal de causa excludente, o que não ocorreu.

O laudo pericial atesta incapacidade permanente da autora para o exercício de sua atividade habitual, configurando redução da capacidade laborativa e ensejando o direito à pensão vitalícia.

O art. 950, parágrafo único, do CC confere à vítima a faculdade de exigir o pagamento do pensionamento em parcela única, opção exercida pela autora e acolhida no julgamento.

Os valores fixados em 1º grau para danos morais (R$ 10.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00) mostram-se proporcionais, razoáveis e compatíveis com a jurisprudência deste Tribunal, não comportando majoração ou redução.

A correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros moratórios contam-se do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC; Súmula 54/STJ).

A decretação de liquidação extrajudicial da seguradora não impede a contagem de juros e correção monetária, cuja exigibilidade fica condicionada à suficiência do ativo da massa liquidanda, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido para: (i) determinar que a pensão mensal vitalícia seja paga em parcela única, cujo montante será apurado em liquidação de sentença; e (ii) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre as indenizações por danos morais e estéticos na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Recursos da concessionária e da seguradora desprovidos.

Tese de julgamento
:

O juiz pode determinar nova perícia quando houver dúvida razoável sobre a idoneidade do primeiro laudo, não havendo preclusão em matéria probatória.

A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos sofridos por passageiro em acidente, afastável apenas em caso de prova inequívoca de excludente de responsabilidade.

Constatada incapacidade laborativa permanente, a vítima faz jus a pensão vitalícia, que pode ser paga em parcela única por opção do prejudicado.

Os juros de mora em indenizações extracontratuais fluem a partir do evento danoso e a correção monetária incide do arbitramento.

A decretação de liquidação extrajudicial da seguradora não afasta a incidência de juros e correção monetária, apenas condiciona sua exigibilidade à suficiência do ativo da massa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 398 e 950, parágrafo único; CPC, art. 370; Lei nº 6.024/74.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.525.948/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.019.479/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.12.2017, DJe 19.12.2017; TJES, Apelação Cível nº 0098155-85.2010.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.07.2017; Súmulas 54 e 362 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de GEISA RODRIGUES DA SILVA, bem como de negar provimento aos recursos de VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011826-69.2011.8.08.0024

APELANTES:
GEISA RODRIGUES DA SILVA, VIACAO GRANDE VITORIA S.A, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADOS:
GEISA RODRIGUES DA SILVA, VIACAO GRANDE VITORIA S.A, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Antes de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pelos apelantes.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SEGUNDA PERÍCIA MÉDICA

VIACAO GRANDE VITORIA S.A
suscita preliminarmente a nulidade da segunda perícia médica, ao argumento de que a impugnação ao primeiro laudo pericial teria ocorrido de forma extemporânea, operando-se a preclusão.

Segundo se depreende dos autos, a então patrona da autora arguiu a suspeição do primeiro perito, alegando ter sofrido assédio por parte do profissional, o que teria maculado a isenção do laudo apresentado. O juízo de primeiro grau, diante da dúvida razoável sobre a idoneidade do perito, determinou a realização de nova prova técnica (p. 352-353).

A decisão que anula a primeira perícia e determina a realização de uma nova tem natureza interlocutória, sendo que contra tal decisão, a ré não interpôs o recurso cabível à época, nem impugnou de qualquer forma, sendo que às fl. 405/406, inclusive, solicita nova perícia médica.

Assim,
não tendo o réu, ora apelante, intimado da prova pericial, alegado qualquer vicissitude no aludido meio de prova, inviável a análise da tese de nulidade desta, por se tratar de matéria
precl
us
a, como versa a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO . ALEGADA NULIDADE NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO . REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 83 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1 . "
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que sujeitam-se à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.504 .053/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe de 11/2/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2372647 MG 2023/0176875-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Ademais, o poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) permite que ele determine, de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito, incluindo a realização de uma nova perícia quando a primeira se mostrou inconclusiva ou viciada, conforme se extrai de entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE . CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO . [...] 3.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória . Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide.
4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. REPASSE DE VALORES . CDC. INCIDÊNCIA. TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO. ÔNUS DA PROVA . PAGAMENTO A MENOR, BLOQUEIO E SUPRESSÃO DE VALORES. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE. 1 . [...] 3 . Considerando ser imprescindível à resolução da demanda, além da prova inconteste do repasse dos valores das vendas no cartão de crédito, o seu desbloqueio e a especificação daquele valor suprimido na conta-corrente do consumidor, o contexto probatório do feito se revela insuficiente, afigurando-se matéria que depende de análise minuciosa de profissional. 4.
Malgrado as partes não pugnarem pela realização de perícia contábil,
inexiste para o juiz preclusão em tema probatório, podendo, em face de seus poderes instrutórios ( CPC, art. 130), determinar a sua realização, eis que imprescindível ao deslinde da questão posta em julgamento
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO 5168149-87.2021 .8.09.0137, Relator.: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2022)

A decisão do juízo singular, portanto, mostrou-se prudente e alinhada ao princípio da busca da verdade real.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo aos seus exames de mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos proposta por Geisa Rodrigues da Silva em face da Viação Grande Vitória S.A. em razão de acidente ocorrido em transporte coletivo, tendo a ré denunciado a lide à Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Após regular instrução, que incluiu a realização de duas perícias médicas, o juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência (fls. 485-490), condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais e estéticos.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação. A autora,
Geisa Rodrigues da Silva
, pleiteia a majoração do valor indenizatório, o recebimento da pensão em parcela única e a alteração do termo inicial da correção monetária. A ré,
Viação Grande Vitória S.A
., argui, em preliminar, a nulidade da segunda perícia e, no mérito, a culpa exclusiva da vítima, a ausência de prova da incapacidade laboral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. A litisdenunciada,
Nobre Seguradora do Brasil S.A
., reitera as teses de mérito e requer a suspensão da fluência de juros e correção monetária em razão de seu regime de liquidação extrajudicial.

A análise recursal devolvida a esta Corte cinge-se, em síntese, aos seguintes pontos: i) a responsabilidade civil pelo evento danoso; ii) a extensão e o valor dos danos morais e estéticos; iii) o direito ao pensionamento e sua forma de pagamento; e iv) os consectários legais da condenação

As apelantes
Viação Grande Vitória
e
Nobre Seguradora do Brasil S/A
sustentam, em sua irresignação, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima como causa excludente de responsabilidade, buscando, por essa via, afastar o dever de indenizar. Aduzem, ainda, inexistir incapacidade laboral permanente da autora, o que afastaria eventual obrigação de pensionamento.

De início, necessário consignar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de transporte coletivo reveste-se de natureza objetiva, conforme prescreve o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, impondo-se a reparação dos danos causados aos usuários independentemente da aferição de culpa, bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo causal.

A exclusão dessa responsabilidade somente se perfaz diante da demonstração cabal de alguma das causas excludentes admitidas em lei, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, ônus do qual não se desincumbiram as recorrentes.

O segundo laudo pericial, utilizado como fundamento na sentença, foi conclusivo ao atestar o nexo de causalidade e a incapacidade da autora para sua atividade habitual. Respondendo a quesito específico, o
expert
afirmou taxativamente:

"Para oficio de empregada doméstica a condição atual observada a impossibilita de exercer os fazeres e exigências físicas do emprego citado"
(fl. 447 dos autos físicos)

"necessita de auxilio ou supervisão de terceiros para marcha na comunidade. Mesmo que a mensuração da perda funcional em membro inferior seja 25 ou 50 %, as repercussões clinicas e relato da requerente inviabilizam esforço físico e atividades tipicas de serviço doméstico de uma casa/apartamento"
(fl. 440 dos autos físicos)

Assim, em que pese as infundadas alegações das apelantes no sentido de que a prova técnica não teria sido conclusiva, ou mesmo de que teria apontado resultado diverso, o cotejo das respostas fornecidas pelo perito revela, justamente o contrário: a perícia judicial, elaborada de forma minuciosa, concluiu de forma inequívoca pela incapacidade da autora para o exercício de sua atividade habitual, evidenciando a redução permanente de sua capacidade laborativa.

Trata-se, portanto, de prova idônea, imparcial e dotada de elevado grau de confiabilidade, razão pela qual deve prevalecer como elemento central para o deslinde da controvérsia.

Portanto, presentes o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, mantém-se o dever de indenizar, inclusive quanto à pensão mensal vitalícia decorrente da redução da capacidade laboral.

Ademais, a sentença fixou o pensionamento até que a autora complete 68 anos, baseando-se no pedido literal da petição inicial, que mencionou a expectativa de vida., conforme se extrai de seu dispositivo:

“condenar a requerida ao pensionamento mensal no montante arbitrado com base no salário mínimo nacional, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a contar a contar do vencimento de cada prestação mensal até a data de citação, data a partir da qual deverá incidir apenas a taxa SELIC e
com a ressalva de que o pagamento de pensão deverá ter pôr termo final a data em que a vítima completaria 68 (sessenta e oito) anos de idade, considerando a expectativa de vida da autora e os limites do pedido, permitida a dedução do valor do seguro ob/igatório
;”

A autora/apelante, contudo, impugnou tal ponto, requerendo que a pensão seja vitalícia e paga em parcela única. Assiste razão à apelante. A petição inicial deve ser interpretada em consonância com a pretensão deduzida em sua totalidade, considerando a causa de pedir.

No caso, a causa de pedir é a incapacidade laboral permanente, conforme narrado e posteriormente comprovado pela perícia, assim o pedido de pensionamento até a idade de sobrevida provável constitui mera estimativa, que não pode se sobrepor à constatação técnica da natureza vitalícia da incapacidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo redução permanente da capacidade laborativa, a pensão é devida de forma vitalícia:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA -DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - APELO INTERPOSTO PELA EMPRESA DE TRANSPORTES RÉ: PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER SITUAÇÃO CAPAZ DE EXIMIR SUA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 - LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO VITALÍCIO DEVIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DA SEGURADORA RÉ - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SUSPENSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR – AFERIÇÃ DA RENDA AUFERIDA ANTES DO ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO . [...] O Sr. Perito do Juízo concluiu que as sequelas das lesões causadas pelo acidente narrado nestes autos restringem as atividades laborativas antes desenvolvidas pelo autor como fabricante e vendedor ambulante de chup-chup, o que fundamenta
a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e pensionamento
vita
lício e, de acordo com o entendimento do c. STJ, a vítima de evento danoso que culminou com a redução de sua capacidade laborativa faz jus à indenização, na forma de pensionamento, nos termos do previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que tal redução não importe em sua incapacidade para o exercício de outras funções, tendo em vista o maior sacrifício que terá que despender para realizar os serviços que lhe são afetos.

(TJ-ES - APL: 00981558520108080035, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2017)

Portanto, uma vez constatada a incapacidade parcial e permanente da vítima nos autos, a pensão correspondente deve ser de natureza vitalícia, mostrando-se indevida a fixação de um termo final. A sentença, nesse ponto, merece reforma.

Quanto à forma de pagamento, o parágrafo único do art. 950 do Código Civil,confere à parte prejudicada a faculdade de exigir o pagamento da indenização de uma só vez,
in verbis
:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único.
O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Tendo a apelante exercido essa preferência, seu pleito deve ser acolhido, para determinar que a pensão devida seja paga em parcela única, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais e estéticos, verifica-se que a autora, ora apelante pugna pela majoração da verba compensatória, ao passo que a Viação Grande Vitória, igualmente recorrente, insurge-se em sentido oposto, postulando a sua redução.

Todavia, a irresignação de ambas as partes não merece prosperar. Com efeito, o juízo
a quo
fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por danos estéticos, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores que se mostram consentâneos com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal em hipóteses análogas, revelando-se compatíveis tanto com a gravidade da lesão suportada quanto com a necessária observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO ANTERIOR AO SINISTRO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO À ALIENANTE. DANOS MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. INTERPRETAÇÃO DA PERÍCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. ART. 950 DO CC. DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ABITRADO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANTO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 11) Esta Corte é remansosa quanto à configuração de danos morais em decorrência de acidente de trânsito que causam sequelas como a necessidade de intervenção cirúrgica reparadora e tratamentos posteriores . 12) Sobre o valor arbitrado para a sua reparação, a verba arbitrada
(R$ 8.000,00)
atende a finalidade a que se destina, diante da proporção dos prejuízos suportados pela parte autora, na medida que, em razão do acidente, teve de ser hospitalizado, submetendo-se a cirurgia e tratamento fisioterápico, sendo relevante pontuar que o valor arbitrado pelo sentenciante está dentro da margem que esta Câmara tem entendido razoável para situações análogas. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130055986, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Apelação Cível nº 0032206-41.2011.8.08.0048 Apelantes: Unimar Transporte Ltda e Nobre Seguradora do Brasil S/A Apelada: Maria do Carmo Matias Santos Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. NÃO CONHECIMENTO RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. NULIDADE: INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE SENTENÇA ULTRA PETITA . INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UNIMAR TRANSPORTE LTDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. DANO MORAL. R$ 5.000,00. DANO MATERIAL. TRATAMENTO MÉDICO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DE UNIMAR TRANSPORTE LTDA PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 17. Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do perecimento da saúde e da perda da capacidade laborativa em razão do acidente, especialmente considerando a avançada idade da apelada, fato capaz de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 18. Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença não merece ser reformada, tendo em vista que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, se mostra minimamente razoável e proporcional, considerando o bem jurídico ofendido e se encontra alinhado ao aplicado pela jurisprudência desta Primeira Câmara Cível. 19. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o serviço prestado, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos assim, o dever de reparação da apelante. [...] 22. Recurso de Unimar Transporte Ltda parcialmente conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, alterar a forma juros e correção monetária, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 12 de novembro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 048110322061, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Portanto, embora a apelante
Geisa Rodrigues da Silva
sustente que em outros casos foram fixadas indenizações em patamares significativamente superiores, alcançando valores na ordem de R$ 200.000,00, constata-se que os precedentes por ela trazidos aos autos não guardam similitude fática ou jurídica com o presente caso, razão pela qual não podem servir de parâmetro vinculante.

Dessa forma, diante da extensão do dano, da repercussão concreta do evento na vida da vítima, da necessidade de se evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia da indenização, reputo que os valores fixados em primeiro grau, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos, atendem de modo adequado aos critérios de justiça, razoabilidade e proporcionalidade, não comportando qualquer alteração.

Por fim, com razão a impugnação acerca do marco inicial dos juros de mora, na medida em que a correção monetária conta-se do arbitramento (verbete nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e, considerando tratar-se de danos decorrentes de relação jurídica extracontratual, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os juros moratórios devem incidir a contar
do evento danoso
, nos termos do art. 398 do CC e do verbete de n. 54 da súmula daquela c. Corte Superior.

A seguradora/apelante, Nobre Seguradora do Brasil S.A., requer a suspensão da fluência de juros e correção monetária sobre eventual condenação, ao argumento de que se encontra em regime de liquidação extrajudicial.

A tese, contudo, não merece prosperar. A decretação da liquidação extrajudicial da seguradora não obsta a fluência dos juros de mora e da correção monetária, que são consectários legais da condenação e devem constar do título executivo judicial para resguardar a integralidade do direito do credor.

Dessa forma, a exigibilidade dos juros e da correção monetária em face da seguradora fica condicionada à verificação de eventual ativo remanescente após o pagamento de todo o passivo principal.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade de tais encargos, prevista na Lei nº 6.024/74, não significa a sua não incidência. A apuração do valor devido deve ser completa, e a inexigibilidade dos juros e correção monetária somente se efetivará caso o ativo da massa liquidanda não seja suficiente para o pagamento do passivo principal, conforme acórdão proferido no AgInt no AREsp n. 1.019.479/RJ:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, a decretação da liquidação extrajudicial não impede a contagem dos juros em face da entidade, pois, havendo saldo suficiente após a liquidação do passivo, os juros serão pagos" ( AgInt no AREsp n. 1.019.479/RJ , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze , Terceira Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de 19.12.2017).

Portanto, o título judicial deve ser constituído de forma integral, incluindo juros e correção monetária, cuja exigibilidade ficará condicionada à suficiência do ativo da massa liquidanda, a ser apurada no momento oportuno.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

a) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
GEISA RODRIGUES DA SILVA
, para: (i) determinar que a pensão mensal vitalícia seja paga em parcela única, cujo montante será apurado em liquidação de sentença; e (ii) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre as indenizações por danos morais e estéticos na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

b) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A.
;

c) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
.

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença. Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em favor do patrono da autora, em razão do desprovimento dos apelos das requeridas, ora apelantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)